Tribunal: STF
Processo: ARE 1526015
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICIDADE DE CESSÕES ENVOLVENDO O MESMO CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Duplicidade de cessões de crédito envolvendo o mesmo crédito inscrito em precatório - Recurso contra decisão que concluiu pela prevalência da cessão que primeiro foi comunicada ao Juízo da execução - Admissibilidade - Inteligência do Art. 291 do Código Civil e art. 100, § 14, da Constituição Federal - Decisão mantida. 



    Recurso desprovido.” (Doc. 5, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 7) foram desprovidos (Doc. 10).



    Nas razões do apelo extremo, a Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 14, da Constituição da República. Narra que o acórdão recorrido concluiu que “os efeitos da cessão de crédito de precatórios, tanto em relação a terceiros quanto ao ente devedor, só se concretizam quando da comunicação do negócio jurídico nos autos” (Doc. 12, p. 15). Alega que o equívoco do Tribunal de origem decorre do entendimento de que, na hipótese de duplicidade, “deve prevalecer a primeira cessão de crédito noticiada nos autos” e que, “independentemente da conclusão do negócio jurídico primeiramente informado ao Juízo ter ocorrido em data posterior ao outro negócio referente ao mesmo crédito, deve prevalecer a primeira cessão trazida ao bojo do processo” (Doc. 12, p. 15). Sustenta, em síntese, que o artigo 100, § 14, da Constituição da República “não dispõe acerca da validade do negócio jurídico quando envolve questões acerca da duplicidade de cessão, mas tão somente à indicação do credor para fins de quitação pelo ente devedor” (Doc. 12, p. 15). Defende que, “em casos de duplicidade de Cessão de Crédito, deve prevalecer aquela firmada primeiramente com os requisitos legais de validade, ou seja, firmada por instrumento público lavrada em notas de tabelião, uma vez que dotada de higidez e segurança jurídica que se espera em negócios jurídicos como no caso em tela, que inclusive adquirida em data anterior à cessão da Recorrida” (Doc. 12, p. 17). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, a fim de que seja reconhecida a eficácia da cessão de crédito celebrada pela parte ora recorrente.



    Os recorridos, Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP e Univen Refinaria de Petróleo Ltda, deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (Doc. 13, p. 14).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário em decorrência da incidência do óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 14). Irresignada, a Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A interpôs o presente agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (Doc. 16).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O Tribunal de origem decidiu a quaestio juris nos termos da fundamentação, cujo excerto ora se transcreve:



    “O presente agravo insurge-se contra r. decisão (fls. 3845/3849), do Juízo da Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ, na ação ordinária, em fase de cumprimento de sentença, promovida em face da Fazenda do Estado de São Paulo, a qual indeferiu a homologação da cessão de crédito firmada entre a coautora Maria Graciette Santos e a agravante Refinaria de Petróleo de Manguinhos S/A, sob o fundamento de que deve prevalecer a cessão de crédito firmada entre a coautora Maria Graciette e o ora Agravado/Univen Refinaria apontando que foi esta a primeira cessão de crédito noticiada nos autos, muito embora tenha sido firmada posteriormente.



    (...)



    No caso dos autos, tanto por parte da empresa Agravante/Refinaria de Petróleo de Manguinhos S/A. como da Agravada/Univen Refinaria de Petróleo Ltda, consta informação nos autos sobre a Cessão de Direitos Creditórios entre elas e Maria Graciette Santos, ambas realizadas através de registros públicos lavrados, respectivamente:



    Refinaria de Petróleo de Manguinhos S/A, petição fls. 1126, protocolo em 28.09.2010, cessão fls. 1166. 



    Univen Refinaria de Petróleo Ltda., petição fls. 898, protocolo em 16.11.2009, cessão fls. 903.



    Portanto, pela data do protocolo, a Univen foi a primeira a comunicar ao Juízo a cessão deste crédito.



    (...) 



    Logo, deve-se considerar eventual levantamento do crédito em favor da cessionária que primeiro se apresentou nos autos, no caso, a agravada/Univen.” (Doc. 5, p. 3-5, destaquei) 



    Dessarte, nesse contexto, verifica-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários com Agravos 1.511.085, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/09/2024; 1.517.062, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/2024; 1.525.932, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 26/11/2024, casos semelhantes ao presente.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente